Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. APELAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I – Se o paciente manifestou o interesse em apelar de maneira tempestiva, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Logo, não impede o conhecimento do recurso, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais por se relacionar aos direitos de liberdade e ampla defesa do indivíduo.

II – Ordem concedida.